Tribunal: TJES
Processo: 5009322-86.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009322-86.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VALDECI SEVERINA PEREIRA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE VITORIA/ES e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Crime de estupro (art. 213, caput, do Código Penal). Prisão preventiva. Fundamentação concreta. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta da conduta. Vítima em situação de vulnerabilidade. Excesso de prazo. Inexistência. Medidas cautelares diversas. Inadequação. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Valdeci Severina Pereira, contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que manteve a prisão preventiva do paciente, preso em flagrante pela suposta prática de estupro (art. 213, caput, do Código Penal).

2.A defesa alegou ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, sustentando que a decisão se fundamentou apenas na gravidade abstrata do delito. Argumentou, ainda, que o paciente é primário, possui residência fixa e é o único provedor de sua família, além de haver excesso de prazo na tramitação processual. Requereu a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar.

3.O juízo de origem converteu a prisão em flagrante em preventiva, fundamentando a decisão na garantia da ordem pública, diante da extrema violência empregada contra vítima em situação de rua, que sofreu lesões graves.

II. Questão em discussão

4.As questões em discussão consistem em:

(i) verificar se a decisão que manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta apta a justificar a medida extrema;

(ii) analisar se há excesso de prazo na tramitação do feito; e

(iii) avaliar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar.

III. Razões de decidir

5.A prisão preventiva encontra amparo no art. 312 do CPP, exigindo prova da materialidade, indícios de autoria e demonstração da necessidade da medida. No caso, a decisão baseou-se na gravidade concreta do delito, praticado com violência física e lesões significativas contra vítima especialmente vulnerável, o que evidencia a periculosidade do agente e a necessidade de resguardar a ordem pública.

6.O entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a gravidade concreta dos fatos pode constituir fundamento idôneo para decretação e manutenção da prisão preventiva.

7.As condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade, residência fixa e vínculo familiar) não são suficientes, por si sós, para afastar a custódia quando presentes elementos que demonstram risco concreto à ordem pública.

8.Quanto ao alegado excesso de prazo, verificou-se que o processo tem tramitado regularmente, com redistribuição por questão de competência e recebimento da denúncia em tempo razoável, não havendo constrangimento ilegal.

9.As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade dos fatos e da necessidade de preservação da integridade da vítima e da ordem pública.

IV. Dispositivo e tese

10.Ordem denegada. Mantida a prisão preventiva do paciente, diante da gravidade concreta do crime, da adequação da medida para garantia da ordem pública e da inexistência de excesso de prazo.

11.Tese: A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela violência exacerbada e pela vulnerabilidade da vítima, constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva, sendo incabível sua substituição por medidas cautelares diversas quando insuficientes para resguardar a ordem pública.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009322-86.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VALDECI SEVERINA PEREIRA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE VITORIA/ES, JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/E
Advogado do(a) PACIENTE: LUCIANO BROETTO PEREIRA - ES30076

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado em favor de
Valdeci Severina Pereira
, contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que manteve a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática do delito previsto no art. 213, caput, do Código Penal.

A defesa sustenta que a prisão preventiva é ilegal, porquanto ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, argumentando que a decisão estaria desprovida de fundamentação concreta, baseada apenas na gravidade abstrata do delito.

Aduz, ainda, que o paciente é primário, possui residência fixa, emprego lícito e é o único provedor da filha menor e de sua mãe acamada, o que reforçaria a desnecessidade da custódia extrema.

Alega, também, excesso de prazo na tramitação do feito, afirmando que a demora na redistribuição dos autos impossibilitou o exercício da defesa técnica.

Requer, assim, a concessão da ordem, com a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, ou, alternativamente, pela prisão domiciliar, destacando que a excepcionalidade da prisão preventiva deve ser observada à luz dos princípios constitucionais e do Pacto de San José da Costa Rica.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...]Narra a inicial que o paciente foi preso em flagrante, no dia 29 de maio de 2025, sob a imputação de haver constrangido, mediante violência, a vítima Laysla Caroliny Ramos de Souza, a ter conjunção carnal, conduta subsumida ao art. 213 do Código Penal.

Segundo o relato constante do boletim de ocorrência e do auto de prisão em flagrante, a vítima, em situação de rua, foi abordada pelo paciente nas imediações da Rodoviária de Vitória, ocasião em que este lhe ofereceu alimentação e pernoite em sua residência, situada no bairro Jardim Botânico, município de Cariacica.

No interior do imóvel, após a vítima manifestar a intenção de se retirar, o paciente teria utilizado força física para impedir sua saída, praticando o ato sexual mediante violência, inclusive desferindo-lhe um golpe na cabeça com uma barra de ferro, que lhe causou trauma craniano.

Durante a agressão, a vítima teria desferido um golpe de faca no pescoço do agressor, conseguindo, em seguida, evadir-se do local e buscar socorro em um estabelecimento próximo.

Policiais militares acionados localizaram o paciente no Hospital Estadual Universitário, onde foi reconhecido formalmente pela vítima.

O laudo médico juntado aos autos atestou a existência de sangramento genital, escoriações nos membros inferiores e trauma craniano, compatíveis com a narrativa apresentada pela ofendida, ao passo que o exame realizado no acusado confirmou ferimento cortante na região do pescoço, condizente com a dinâmica descrita.

Em 31 de maio de 2025, foi realizada audiência de custódia, ocasião em que o Ministério Público pugnou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, ao passo que a defesa formulou pedido de relaxamento da prisão.

Naquela oportunidade, o Juízo homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, fundamentando a necessidade da medida nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Prestadas informações, a autoridade coatora relatou que o paciente foi preso em flagrante no Hospital Estadual Universitário, onde foi formalmente reconhecido pela vítima como autor do crime, destacando-se, ainda, o conteúdo dos laudos médicos que corroboram a narrativa dos fatos.

Acrescentou que a prisão preventiva foi decretada com base na garantia da ordem pública, diante da extrema gravidade concreta da conduta, e mantida quando do recebimento da denúncia, em 18 de julho de 2025.

Pois bem.

Os elementos dos autos demonstram que, segundo o inquérito policial, na madrugada de 29 de maio de 2025, a vítima Laysla Caroliny Ramos de Souza, de 22 anos, em situação de rua, circulava nas imediações da Rodoviária de Vitória quando foi abordada pelo paciente, que lhe ofereceu alimento e pernoite em sua residência.

Em depoimento prestado na fase inquisitorial, a vítima narrou:
"Aceitei ir até a casa do Valdeci porque estava com fome e não tinha onde dormir. Quando disse que queria ir embora, ele me segurou com força e me bateu com uma barra de ferro na cabeça. Eu caí no chão e ele forçou relação sexual comigo. Consegui pegar uma faca que estava perto e cortei ele no pescoço para fugir"
(fls. 05-09, ID 71388494).

O laudo médico emitido pelo Hospital Estadual Universitário confirma a existência de sangramento genital, escoriações nos membros inferiores e trauma craniano (fl. 19), compatíveis com a narrativa de conjunção carnal mediante violência.

Já o exame realizado no paciente registrou ferimento cortante na região cervical (fl. 20), condizente com o relato da vítima sobre a reação defensiva que empreendeu.

Policiais militares que atenderam à ocorrência declararam que a vítima, ainda no hospital, reconheceu formalmente o paciente como autor do crime (fls. 10-14).

Com efeito, a materialidade e os indícios de autoria estão suficientemente demonstrados.

O que se discute, no presente habeas corpus, é a suficiência da fundamentação da prisão preventiva e a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.

A prisão preventiva encontra amparo no art. 312 do Código de Processo Penal, que exige a presença de prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e demonstração concreta da necessidade da medida para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, ou assegurar a aplicação da lei penal.

No caso em exame, a autoridade coatora fundamentou a manutenção da prisão na extrema gravidade concreta da conduta, destacando que o paciente agiu com violência exacerbada contra vítima, em condição de especial vulnerabilidade, mediante golpe com barra de ferro, causando-lhe lesões graves.

Ademais, importante consignar que o Supremo Tribunal Federal já pacificou entendimento de que a gravidade concreta dos fatos constitui fundamento idôneo para decretação e manutenção da prisão preventiva.

É certo que a defesa invoca condições pessoais favoráveis — primariedade, residência fixa e vínculo familiar —, porém, como reiteradamente afirmado pelos Tribunais Superiores, tais circunstâncias, por si só, não bastam para elidir a necessidade da segregação, quando outros elementos evidenciam a periculosidade concreta do agente.

No tocante ao alegado excesso de prazo, verifica-se que, após a prisão em flagrante, houve redistribuição do processo em razão da competência territorial, com remessa dos autos da 8ª Vara Criminal de Vitória para a 1ª Vara Criminal de Cariacica.

A denúncia foi oferecida em 25 de junho de 2025 e recebida em 18 de julho de 2025, com determinação de citação do acusado.

Assim, verifica-se que o feito tem recebido tramitação regular, não havendo que se falar em excesso de prazo.

Por fim, quanto à substituição da prisão por medidas cautelares diversas, entendo que, diante da gravidade concreta dos fatos e da vulnerabilidade da vítima, tais medidas se mostram insuficientes para acautelar a ordem pública neste momento processual. [...]

Verifico que não houve qualquer alteração fática ou jurídica capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in
totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.